Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712693-25.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO DE FREITAS CARVALHO NASCIMENTO APELADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O Registro ter sido publicada a sentença e ter decorrido in albis o prazo para recurso complementar, conforme as certidões de IDs 56974200 e 56974201. Regularizado o andamento, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, deduzida nas contrarrazões de ID 53555723. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora